Tribunal: TJDFT
Processo: 0720398-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720398-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALZIRA VIEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALZIRA VIEIRA e outros (credores), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0701432-50.2024.8.07.0018, proposta pelos agravantes em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou que se aguarde o trânsito em julgado do IRDR 21, nos seguintes termos (ID 230791222 do processo de origem): “Considerando que foram opostos Embargos de Declaração ainda pendentes de julgamento no IRDR n 21 e, portanto, ainda não transitou em julgado, ad cautelam, aguarde-se o seu julgamento, pois o objeto consubstancia-se na ilegitimidade ativa dos credores para executar o título judicial oriundo da Ação Coletiva 32.159/97. Intimem-se.”. Nas suas razões recursais, em síntese, afirma que não há óbice na tramitação do cumprimento de sentença. Defende que o acórdão de julgamento do IRDR n.o 21 foi publicado pela Câmera de Uniformização do Tribunal Pleno no processo n.o 0723785-75.2023.8.07.0000. Verbera que não há impedimento para adotar as providências previstas no art. 985, I, do CPC, uma vez que o acórdão já foi publicado. Aduz que detém a legitimidade ativa para executar o título executivo, uma vez que o Sindireta, antes do ajuizamento da ação coletiva, já representava a categoria profissional dos servidores vinculados à Administração Direta do Distrito Federal. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, independente do trânsito em julgado do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 21. É o relatório. Compulsando os autos de origem, verifico que a decisão anterior determinou a suspensão do curso processual até o julgamento definitivo do IRDR n.o 21 do TJDFT. Observa-se que referida decisão foi proferida em 22/04/2024, conforme ID 197661404, na origem. Os agravantes interpuseram agravo de instrumento contra a decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença, autos de 0729306-64.2024.8.07.0000, cujo relator é o i. desembargador Fábio Eduardo Marques. Desse modo, ao que tudo indica, a questão da suspensão do processo até o julgamento definitivo do IRDR 21 já é objeto de outro recurso, que está em tramitação, não podendo ser objeto de novo agravo. Além disso, a decisão agravada não alterou a decisão anteriormente proferida, tendo somente determinado que se aguardasse o trânsito em julgado do IRDR 21, conforme decisão anteriormente prolatada. Nesse quadro, em face do princípio da não surpresa/contraditório, intime-se o agravante para se manifestar sobre a possibilidade de não cabimento do agravo de instrumento. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 27 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora